Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705499-17.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROGÉRIO GOMES TAVARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E NAS TROCAS DE MENSAGENS EXTRAÍDAS DO CELULAR DE UM DOS RÉUS. DECOTE DO CRITÉRIO AUTÔNOMO DO ART. 42 DA LAD. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO RECOMENDADA SOCIALMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há que falar em nulidade das provas obtidas com a busca efetivada no domicílio de um dos acusados, pois os policiais, após receberem informes apócrifos de que no local haveria fornecimento de drogas, diligenciaram no endereço declinado e visualizaram uma situação verdadeiramente suspeita, tendo realizado a abordagem quando os acusados tentavam fugir para o interior do imóvel, permitindo concluir que havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema. 2. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, ou mesmo desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, uma vez que as circunstâncias do flagrante e as provas colacionadas aos autos, em especial as mensagens extraídas do aparelho celular de um dos réus, demonstram que o entorpecente apreendido não era para uso pessoal dos recorrentes, mas sim destinado à traficância, sendo imperiosa a manutenção da condenação de ambos pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006. 3. Embora não se possa afirmar que se trate de quantidade pequena e/ou inexpressiva de droga apreendida, considerando o grau baixo de lesividade, não há justificativa suficiente e razoável que motive o agravamento da pena-base pela negativação da circunstância judicial do artigo 42 da Lei n. 11.343/06. Precedentes do STJ. 4. A possibilidade de concessão da benesse prevista no artigo 44 do Código Penal deve ser analisada caso a caso, em respeito à garantia constitucional da individualização das penas. Na espécie, em que pese se tratar de réu tecnicamente primário e de bons antecedentes, a medida não é socialmente recomendável, pois, o acusado foi preso anteriormente por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, e, ao ser colocado em liberdade voltou a dedicar-se ao comércio de entorpecentes, conforme demonstraram os diálogos extraídos de seu aparelho celular. 5. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240, § 2o, e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade da busca pessoal e residencial em desfavor do recorrente, diante da ausência de justa causa para tal medida, tendo em vista a ausência de prova do comportamento suspeito que motivou a abordagem pessoal. Verbera que deve haver o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas, razão pela qual entende que deve ser absolvido; b) artigos 28 e 33, ambos do Código Penal, com vistas à desclassificação do crime de tráfico, porquanto as drogas encontradas em poder do recorrente seriam para consumo próprio e em pequena quantidade, segundo as provas trazidas aos autos, e pelo fato de o corréu ter assumido a propriedade dos entorpecentes apreendidos; e c) artigo 44 do CP, asseverando que deve haver a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Pugna que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES, OAB/DF 65.401, e MAXSWEL MACEDO RIBEIRO DE SOUSA, OAB/DF 72.534. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 240, § 2o, e 386, VII, ambos do CPP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes” e “o requisito da fundada suspeita deve ser amparado por elementos concretos e objetivos para justificar a medida” (REsp 1576623/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/10/2019, REsp n. 1.934.666/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/11/2023. Igual teor: AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 28 e 33, ambos do CP, na medida em que restou assentado no aresto resistido: “Tampouco merece acolhimento a tese de DESCLASSIFICAÇÃO para a conduta expressa no artigo 28 da Lei de Drogas, porquanto a prova pericial afasta, de modo irrevogável, a alegação de que a droga seria destinada ao consumo pessoal. Até porque, além dos diálogos acima transcritos, há outros que constam do referido Laudo de Exame de Informática, nos quais se trata abertamente do tráfico de entorpecentes, apesar de, em alguns momentos, os interlocutores utilizarem de linguagem cifrada, como é usual nesse tipo de crime. Por certo, nos diálogos extraídos do aparelho celular de ROGÉRIO, os interlocutores não tratam de outra coisa que não o comércio de drogas, de forma que transcrever todos as conversas equivaleria a transpor o conteúdo integral dos referidos relatórios para este voto, o que, além de desnecessário, seria deveras contraproducente. No mais, eventual condição de usuário, por parte do apelante ROGÉRIO, per si, não afasta a imputação da prática do tráfico, como quer fazer crer sua Defesa, visto ser comum usuários de drogas comercializarem entorpecentes ilicitamente, inclusive para sustentarem o vício, o que não pode ser descartado no caso em tela. A Defesa de ROGÉRIO aduziu que não foram apreendidos petrechos relacionados ao tráfico, todavia, como visto, juntamente com as drogas foi encontrada uma balança de precisão” (ID 53781908). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do especial quanto à indigitada contrariedade ao artigo 44 do CP. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “verifica-se que a medida não é socialmente recomendável, pois, como visto, o acusado foi preso anteriormente por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, como ele próprio admitiu em juízo, e, ao ser solto voltou a dedicar-se, intensamente, ao comércio de entorpecentes, conforme demonstraram os diálogos extraídos de seu aparelho celular. Em vista disso, mostra-se inadequada e insuficiente, como medida de repressão e prevenção ao crime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos a um condenado que, a cada vez que é colocado em liberdade, retorna à prática delitiva, em especial o tráfico de drogas, numa evidente escalada delitiva decorrente de equivocada sensação de impunidade” (ID 53781908); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Demais disso, o entendimento esposado no decisum vergastado se encontra em harmonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “inviável o acolhimento do pleito (...) de substituição por restritivas de direitos, por não terem sido atendidos os requisitos" (arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44, III, ambos do Código Penal)” (AgRg 799.541/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). Igual teor: AgRg no HC n. 891.440/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos patronos VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES, OAB/DF 65.401, e MAXSWEL MACEDO RIBEIRO DE SOUSA, OAB/DF 72.534. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027